Tribunal: TJSP
Processo: 1038054-40.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ERRO ODONTOLÓGICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há fundamento legal para reconhecimento de ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnaram a motivação da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ERRO ODONTOLÓGICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há fundamento legal para reconhecimento de ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnaram a motivação da sentença.
2. Se a prova pericial realizada é suficiente para o correto equacionamento da lide, a dispensa da oitiva de testemunhas e de produção de prova documental que deferia ter sido juntada com a inicial, não configura cerceamento de defesa. Julgamento antecipado do feito que observou o disposto no artigo 355 do Código de Processo Civil.
3. A ausência de nexo de causalidade entre as suas condutas e os alegados danos sofridos pelo paciente afasta a responsabilidade da Clínica e do Dentista, máxime quando há prova pericial que corrobora essa conclusão. Precedentes desta Colenda Câmara.